Tribunal: TJSP
Processo: 2028674-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Cumprimento de sentença – Prova pericial – Honorários periciais provisórios - Pleito de redução por ser o valor excessivo – Cabimento – Verba que poderá ser majorada após a entrega do laudo, momento em que o Julgador deve observar o trabalho desenvolvido, sua complexidade e tempo despendido para realização da tarefa, enfim, todas as circunstâncias possíveis para uma remuneração justa –

Ementa:
Cumprimento de sentença – Prova pericial – Honorários periciais provisórios - Pleito de redução por ser o valor excessivo – Cabimento – Verba que poderá ser majorada após a entrega do laudo, momento em que o Julgador deve observar o trabalho desenvolvido, sua complexidade e tempo despendido para realização da tarefa, enfim, todas as circunstâncias possíveis para uma remuneração justa – Verba reduzida para R$ 3.500,00 - Decisão afastada – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028674-56.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ODONTOCLINIC S/A, é agravado ORIVAL LEODÉRIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028674-56.2020.8.26.0000 -Voto no 6380
2
VOTO No: 6380
AGRV.No: 2028674-56.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (2a V.C.F.R.V. PRUDENTE)
AGTE. : Odontoclinic S/A
AGDO. : Orival Leodério de Souza
Cumprimento de sentença Prova pericial Honorários periciais
provisórios - Pleito de redução por ser o valor excessivo
Cabimento Verba que poderá ser majorada após a entrega do
laudo, momento em que o Julgador deve observar o trabalho
desenvolvido, sua complexidade e tempo despendido para
realização da tarefa, enfim, todas as circunstâncias possíveis para
uma remuneração justa Verba reduzida para R$ 3.500,00 -
Decisão afastada Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de fls.
395, na parte que pontuou as rés questionaram genericamente a estimativa detalhada e
coerente do perito judicial, cuja qualificação, somada à complexidade do trabalho,
autoriza arbitramento na forma sugerida (R$5.330,00), determinando o depósito de 50%,
pelas rés, em 15 dias, devendo a segunda e última parcela ser paga em 30 dias, contados
da primeira, mantida decisão de saneamento (fls. 291), não atacado por recurso, sob pena
de preclusão, indeferindo desde já pedido de gratuidade formulado pela empresa Pro-
Orthodontic, considerando encerramento com pendências, o que afasta atuação do Fundo
de Assistência Judiciária.
Inconformada, sustenta a Recorrente que o Expert estimou seus
honorários em R$ 5.330,00, montante que considera elevado. Aduz que não se questiona o
profissionalismo e a qualificação do Perito nomeado, apenas pontuou-se que o valor
estimado destoa bastante do que é previsto pela Portaria 05/2015 do IMESC, a qual prevê,
para a mesma tarefa, R$ 735,46, bem como da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional
de Justiça (fls. 322/326), a qual estabelece critérios a serem observados pelo Magistrado na
fixação dos referidos honorários, e os fixa em R$ 370,00, no limite máximo de até cinco
vezes este valor. Afirma que o Louvado utilizou a tabela do IBAPE como referência,
discorre sobre a fixação de honorários em casos semelhantes, colaciona jurisprudência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028674-56.2020.8.26.0000 -Voto no 6380
3
abono à sua tese, pugnando pela reforma do provimento questionado.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 27/29), dispensadas as
informações.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 31/32), sem contrariedade (fls. 35).
É o relatório.
Preservada a convicção da douta Autoridade monocrática, o
inconformismo manifestado merece vingar.
Com efeito, a fixação dos honorários periciais é matéria daquelas
sujeitas ao bom e prudente arbítrio do Magistrado, de sorte que, na sua apreciação, deve o
julgador verificar a natureza da causa, a complexidade do trabalho, tempo despendido na
sua elaboração, o local onde a perícia deve ser realizada, as dificuldades, o salário do
mercado de trabalho local, enfim, todas as circunstâncias possíveis para uma fixação justa,
equânime, condizente com o labor realizado.
Mutatis mutandis, confira-se como já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO
PELO JUÍZO. REFORMA. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE
DE CAUTELA E RAZOABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DOS
TRABALHOS
INICIAIS
MÍNIMOS.
JUSTEZA
DA
REMUNERAÇÃO DO PERITO FIXADA MEDIANTE A ENTREGA
DEFINITIVA DO LAUDO. No caso em tela, está se analisando o
arbitramento de honorários provisórios e não definitivos, os quais
devem representar o mínimo necessário para o início dos trabalhos
periciais, pois, somente com a entrega do laudo é que deverá ser
analisado o trabalho que efetivamente foi realizado pelo perito,
oportunidade em que será arbitrado o honorário definitivo. A cautela
exige que, somente com a apresentação do trabalho final, as
peculiaridades do caso concreto apontarão o valor definitivo da
remuneração pericial. Tem-se como razoável o arbitramento
provisório dos honorários periciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
para que, após a elaboração do laudo, seja reavaliada a necessidade de
complemento dos honorários ou a sua conversão em definitivos.
Recurso provido. Agravo de Instrumento no 2014127-45.2019.8.26.0000,
Rel. SANDRA GALHARDO ESTEVES, j. 06.5.2019.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Insurgência contra decisão que rejeitou
impugnação à fixação dos honorários - Impossibilidade, no momento,
de análise do trabalho em si, por se tratar de proposta dos honorários,
que é provisória - Elementos para fixação do valor dos honorários que
apenas advirão após a conclusão do trabalho, momento então que terá
o Juízo a quo a possibilidade de arbitrar o valor de forma definitiva -
Redução dos honorários provisórios para R$27.000,00 Recurso
parcialmente
provido.
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028674-56.2020.8.26.0000 -Voto no 6380
4
2044712-80.2019.8.26.0000, Rel. Reinaldo Miluzzi, j. 30.04.2019.
Ademais, no caso em tela, a hipótese trata de fixação da honorária
provisória, portanto, sem a apresentação do laudo, assim, em condições que ainda não é
possível qualquer tipo de avaliação acerca do que será realizado.
Note-se que o jurisperito, ao justificar a estimativa, considerou
valores previstos na Tabela do IBAPE Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações,
aprovado por Assembleia Geral Ordinária de 10/04/2018, no Capítulo II FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS EM FUNÇÃO DO TEMPO DISPENSADO, a qual sugere a título de
orientação o valor da hora trabalhada em R$ 410,00, estimando o expert inicialmente o
montante total de R$ 5.330,00 (fls. 293/295 dos autos de origem).
Ora, em se tratando de fixação provisória, quando ainda não se tem
a exata dimensão do trabalho a ser realizado, sem dúvida revela-se excessiva a estimativa
do Louvado.
Portanto, somente após a entrega dos laudos e frente ao trabalho
realizado pelo jurisperito, é que será possível aferir se a importância de R$ 5.330,00,
postulada pelo expert, ou outra que a criteriosa decisão do juízo a quo, frente à nova
realidade, vier a fixar, é ou não condizente com o trabalho.
Destarte, para o momento processual, mais consentâneo que a
decisão seja reformada, preservada a convicção do douto Julgador, para reduzir os
honorários provisórios à R$ 3.500,00.
Do exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora